Tribunal: TJMT
Processo: 1048009-87.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048009-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HAGATHA NIKELLY DA SILVA CAMPOS - CPF: 089.495.871-22 (RECORRIDO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CHEQUE DEPOSITADO INDEVIDAMENTE. CONTRATO ADIMPLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição privada de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de natureza declaratória cumulada com indenizatória, ajuizada por consumidora que pleiteou a declaração de inexigibilidade de débito, a baixa do protesto, a restituição em dobro de valores descontados indevidamente mediante apresentação de cheque em contrato já adimplido e a reparação por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastros restritivos e no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)..

2.

A controvérsia cinge-se a apurar: (i) se houve a compensação do cheque indevidamente (ii) saber se a apresentação indevida de cheque relativo a obrigação já adimplida autoriza a repetição do valor pago em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) saber se a negativação decorrente da cobrança indevida, mesmo após reembolso parcial do valor, configura dano moral indenizável à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

3.

Está caracterizada a relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, impondo-se a aplicação do regime jurídico protetivo, inclusive quanto à inversão do ônus probatório, autorizada pelo art. 6º, VIII, do diploma consumerista, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações.

4.

A prova documental constante dos autos comprova que o contrato objeto do litígio foi integralmente adimplido e que a recorrida jamais deu causa ao depósito do cheque discutido, razão pela qual a cobrança realizada consubstancia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilização do fornecedor (art. 14 do CDC).

5.

No caso concreto, os áudios apresentados, o pagamento realizado em 08/03/2023, o extrato de débitos em aberto, o reconhecimento pelo recorrente da compensação indevida conforme acordo no id. 201071160 demonstra a irregularidade perpetuada pela recorrente.

6.

Registra-se que o pagamento realizado em 07/06/2023 se refere a débitos que sequer estavam inadimplentes, uma vez que se referem as mensalidades com vencimentos em 10/07/2023, 10/08/2023, 10/09/2023, 10/10/2023, 10/11/2023 e 10/12/2023, conforme extrato no id. 201070679. Portanto, não havia motivos para compensação do cheque.

7.

A repetição do valor cobrado em dobro encontra respaldo no parágrafo único do art. 42 do CDC diante da cobrança indevida.

8.

A inscrição indevida da autora junto ao CCF e aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de cobrança ilegítima, é fato incontroverso nos autos e configura ato ilícito (art. 186 do CC), ensejando reparação por danos morais presumidos.

9.

Ainda que tenha havido posterior reembolso parcial, este não é suficiente para afastar os efeitos nocivos do ilícito já consumado, mormente quando a reparação deu-se apenas após os danos à imagem e ao crédito da parte consumidora já estarem consolidados.

10.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade, da reprovabilidade da conduta e da capacidade econômica das partes, com vistas à efetividade da reparação e ao caráter pedagógico da medida.

11.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigível o débito discutido na presente demanda, condenar a promovida ao pagamento de R$ 10.652,44 (já dobrados) à parte autora, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025